Tribunal: TJDFT
Processo: 0006878-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Na legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta, o agente deve estar absolutamente convicto que sua ação é o único meio necessário para repelir injusta agressão. O erro sobre a situação fática pode afastar a culpabilidade, se inevitável, ou pode determinar redução da pena, se evitável.
II - Não há que se falar em legítima defesa quando a prova dos autos demonstra que a ré iniciou entrevero na residência, agredindo a vítima que foi ao socorro de uma tia.
III - Recurso conhecido e desprovido.